Tribunal: TJSP
Processo: 1030995-73.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos materiais e morais. Débito referente a compra não reconhecida, lançada na fatura do cartão de crédito da autora. Demonstrada a legitimidade da cobrança, em sede de contestação. Pagamento devido. Descabimento da indenização por danos materiais e morais pleiteada. Reforma da sentença, para julgar o feito improcedente. RECURSO

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos materiais e morais. Débito referente a compra não reconhecida, lançada na fatura do cartão de crédito da autora. Demonstrada a legitimidade da cobrança, em sede de contestação. Pagamento devido. Descabimento da indenização por danos materiais e morais pleiteada. Reforma da sentença, para julgar o feito improcedente. RECURSO PROVIDO.